Tribunal: STF
Processo: ADI 5156
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014. Estatuto Geral das Guardas Municipais. 3. Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais – FENEME. 4. Ausência de grupo de classe hegemônico em sua composição. Ilegitimidade ativa. 5. Agravo regimental não provido.